Tribunal: TJES
Processo: 0000296-43.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-43.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVERSON NAITZEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS.
DANOS MORAIS.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Neutralização das consequências do crime, uma vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal. Adequada a desvaloração da culpabilidade, eis que o acusado agrediu a vítima na presença de seu filho menor de idade.

2. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

3. Considerando os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências, a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida, bem como os valores aplicados na jurisprudência dos tribunais brasileiros (
vide
AgRg no REsp n. 1.636.878/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017), entendo ser adequada a redução do valor mínimo de indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Faz jus a advogada do recorrente ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILVERSON NAITZEL

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria da pena e para afastar a indenização relativa aos danos morais em favor da vítima.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo pugnando que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
GILVERSON NAITZEL

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria da pena e para afastar a indenização relativa aos danos morais em favor da vítima.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 14/03/2021 em Laranja da Terra/ES, o réu Gilverson Naitzel causou lesões corporais na vítima Egilânia Clemente da Rocha Naitzel, sua esposa.

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

Na valoração negativa das consequências do crime foram empregados elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se a sua neutralização.

No que concerne à culpabilidade, entendo ser idônea a sua valoração negativa, consoante a situação fática demonstrada nos autos, eis que o acusado agrediu a vítima na presença de seu filho. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3.
É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.

(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.).

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Requer ainda a defesa que haja a exclusão, ou subsidiariamente a redução, do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, tendo tal valor sido fixado em R$8.000,00 (oito mil reais).

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Constata-se ainda que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Contudo, considerando os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências, a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida, bem como os valores aplicados na jurisprudência dos tribunais brasileiros (
vide
AgRg no REsp n. 1.636.878/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017), entendo ser adequada a redução do valor mínimo de indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, quanto à atuação de defensor dativo em grau recursal, tem-se que a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do recorrente (Dra. Gesiane Ferreira Mareto – OAB-ES nº. 31.571-A) ao arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a pena aplicada, fixando-a em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e para diminuir o montante a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para fixar, de ofício, honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais) pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

É como voto.